Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704282-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que esclareça a interposição de dois agravos de instrumento, o presente e o AGI 0704291-93.2024.8.07.0000, interposto às 17h56 do dia 06/028/2024, envolvendo as mesmas partes. Publique-se e se intime. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 16:54:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador